Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SÓCIO PARA CITAÇÃO. AFASTADA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica após as tentativas infrutíferas de citação da sócia.
2. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF).
3. Constata-se que nos autos principais inicialmente foi deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, em um segundo momento, foi proferida decisão indeferindo o pedido de desconsideração, uma vez que a sócia não fora localizada.
4. Incide no caso a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
5. Diante do insucesso das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, mostra-se acertada a desconsideração da personalidade jurídica. É a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, reconhecida pelo STJ.
6. Desse modo, a mera não localização da sócia não configura fundamento válido para revogação a decisão anterior que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a falta de citação constitui ausência de pressuposto e desenvolvimento válido do processo, que não influencia a decisão inicial que reconheceu a existência dos requisitos para a desconsideração. Assim, diante da ausência de citação, a medida correta seria o arquivamento, dando a parte a possibilidade, tão logo localizado o endereço da sócia, de dar prosseguimento ao incidente.
7. Por outro lado, não merece acolhida o pedido da parte agravante para a concessão de prazo para a indicação do endereço da sócia. Isso porque já houve cinco diligências em endereços distintos, todas elas sem êxito, sendo que a agravante não aponta um novo endereço.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para afastar a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.